Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-41.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Assiste parcial razão ao embargante, uma vez que o acórdão padece de erro material quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, apenas. Por se tratar de ação declaratória cumulada com restituição de quantia, o parâmetro para fixação do valor dos honorários advocatícios será o proveito econômico obtido, que no caso dos autos equivale à quantia a ser estornada, qual seja, R$ 9.465,10.
3. Assim, deve ser modificado o tópico “7” do acórdão embargado, a fim de corrigi-lo para que passe a constar da seguinte forma: “Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido (R$ 9.465,10)”.
4. No que diz respeito ao princípio da dialeticidade, reafirmo sua inobservância pela parte recorrente, uma vez que insiste na argumentação apresentada na defesa e repetida ipsis literis no recurso, ignorando por completo a fundamentação jurídica estampada na sentença.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS nos termos supra.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.